Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725394-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: THANISIA LEAL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de suspensão da decisão agravada até julgamento final, interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela agravante em desfavor de THANISIA LEAL DA SILVA, na qual houve a determinação de comprovação do vínculo do veículo com o endereço indicado e onde a ré já foi localizada, porém, sem êxito na localização do bem. O agravante aduz, em síntese, não haver fundamento legal na determinação de comprovação do vínculo do endereço informado à localização do veículo, pois a ré afirmou que vendeu o bem para a cunhada, por isso, deve fornecer o endereço de sua cunhada, pessoa apontada como adquirente do bem. Defende a repetição da diligência, por isso, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto a existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de ação de ação de busca e apreensão movida pela agravante na qual se objetiva a busca e apreensão de veículo com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, uma vez que o bem foi alienado fiduciariamente em contrato de financiamento. Há nos autos a informação de que a ré alienou o veículo a sua cunhada, e que desconhece o endereço onde o bem pode ser encontrado. É verdade que não há previsão legal para exigir a prova do vínculo do veículo com o endereço indicado, porém, o processo judicial é um conjunto de atos concatenados que possui como objetivo a entrega da prestação jurisdicional, que, no caso, é a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, cujo direito material é regido pelo Decreto-Lei n. 911/69, atos que devem ser realizados dentro de uma duração razoável do processo, ex vi do art. 5o, LXXVIII. A mera repetição de diligência sem uma justificativa plausível, o que incorre em atraso no trâmite do feito, deve ser indeferido, como de fato ocorreu, pois o processo é um conjunto de atos que possui uma marcha para frente, de modo que o retorno a momento anterior já diligenciado não encontra fundamento perante o princípio da celeridade, especialmente porque já há notícia de que o veículo não se encontra no referido endereço, pois já alienado. Acrescenta-se que cabe a parte autora promover as diligências necessárias para localização do veículo, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a parte para repetir diligência já realizada nos autos. Portanto, não há o requisito da probabilidade do direito a fundamentar a suspensão da decisão agravada. Do mesmo modo, ausente o requisito do receio de dano ante a demora na tramitação do feito, uma vez que a diligência pretendida depende exclusivamente da iniciativa da parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator